Tribunal: TJES
Processo: 0000378-02.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-02.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000378-02.2024.8.08.0006

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). VEÍCULO "BAIXADO" (SUCATA). TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO EVENTUAL. ERRO DE TIPO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ART. 44, § 3º, DO CP. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no § 2º do art. 311, inciso III, do Código Penal (conduzir motocicleta com chassi adulterado). A defesa busca a absolvição por atipicidade (veículo "baixado"), subsidiariamente a desclassificação para receptação (art. 180, CP) ou a substituição da pena (art. 44, § 3º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo automotor "baixado" (sucata) junto ao DETRAN, com sinal identificador adulterado (chassi raspado), configura o crime do § 2º do art. 311, inciso III, do CP; (ii) analisar o pleito de desclassificação para receptação (art. 180, CP) quando há absolvição em primeira instância por este delito; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao reincidente não específico, com base no § 3º do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime do § 2º do art. 311, inciso III, do CP, restaram comprovadas. O réu confessou a aquisição por preço vil (R$ 500,00), ciente da ausência de placa e da "baixa" no DETRAN.

A condição administrativa de "baixa" do veículo (irrecuperável/sucata) não retira a natureza de "veículo automotor", elemento objetivo do tipo penal, não havendo atipicidade da conduta de conduzi-lo com o chassi raspado.

O dolo eventual configura-se pelas circunstâncias objetivas: preço vil, ciência da ausência de placa, conhecimento da "baixa" e da impossibilidade de trânsito regular. O agente assumiu o risco de conduzir veículo com sinais identificadores comprometidos.

O tipo penal (§ 2º, III) exige que o agente "devesse saber" da adulteração, o que afasta a tese de erro de tipo, considerando que o réu não se desincumbiu do ônus de provar o desconhecimento das irregularidades.

O pedido subsidiário de desclassificação para receptação (art. 180, CP) revela-se processualmente inepto por ausência de interesse recursal, visto que o apelante já obteve absolvição quanto a essa imputação na sentença.

Assiste razão à defesa no pleito de substituição da pena. O § 3º do art. 44 do Código Penal autoriza a substituição ao reincidente doloso, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica.

Preenchem-se os requisitos legais para a substituição: a pena é inferior a 4 anos (03 anos, 04 meses e 15 dias), o crime não envolve violência ou grave ameaça, as circunstâncias judiciais (exceto antecedentes) são favoráveis e a reincidência (lesão corporal e posse de drogas) é genérica (não específica).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condição administrativa de "baixa" de veículo automotor (sucata) não descaracteriza o elemento objetivo do tipo penal do art. 311 do CP, persistindo a tipicidade da conduta de adulterar ou conduzir o bem com sinal identificador suprimido.

Configura-se o dolo eventual, afastando o erro de tipo, quando as circunstâncias fáticas (preço vil, ausência de placa, ciência da "baixa") demonstram que o agente assumiu o risco de conduzir veículo com sinal identificador adulterado.

Carece de interesse recursal o pedido de desclassificação para crime do qual o réu já obteve absolvição em primeira instância.

A reincidência genérica (não específica) não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se a pena é inferior a 4 anos, o crime não é violento e a medida é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 44, incisos I, II e III, e § 3º; art. 59; art. 180, caput; art. 311, § 2º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Apelação Criminal 1.0073.15.003884-9/001; TJ-SP - Apelação Criminal 15026444720248260664; TJ-SP - Apelação Criminal 1515461-45.2023.8.26.0320; STJ - AREsp n. 2.760.205/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000378-02.2024.8.08.0006

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª Vara Criminal de Aracruz (ID 16011433), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16120018), a defesa técnica requer a absolvição do apelante, sob o argumento de atipicidade da conduta, alegando que o veículo era "baixado" pelo DETRAN. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, do CP) e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, § 3º, do CP).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16844331), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça (ID 16890483), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo defensivo.

Emerge da denúncia que, que, no dia 25 de julho de 2024, por volta das 15h59min, na Rua Projetada, Segatto, Aracruz/ES, o denunciado comprou e conduziu uma motocicleta Dafra, cor vermelha, que sabia estar sem placas e com o chassi adulterado.

Devidamente processado, o réu foi absolvido do crime de receptação (art. 180, CP) e condenado pelo crime de condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2º, III, do CP).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia, precipuamente, a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do CP, sustentando a atipicidade da conduta. Argumenta que o veículo era "baixado" no DETRAN e, portanto, não possuía sinal identificador juridicamente válido para ser "adulterado" . Alternativamente, alega erro de tipo.

Contudo, entendo que razão não assiste ao recorrente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas, não apenas pelo Boletim de Ocorrência (BU nº 55216922), pelo Auto de Apreensão (ID 16011395, p. 20) e pela Declaração de Baixa do Veículo junto ao DETRAN/ES (ID 16011398), e, ainda, pela coesa prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O tipo penal em questão, referente à conduta equiparada prevista no § 2º, inc. III, do art. 311, do Código Penal,

exige, para sua configuração, que o agente conduza veículo
"que devesse saber estar adulterado ou remarcado".

Trata-se de um elemento normativo do tipo que demanda uma análise sobre a exigibilidade de tal conhecimento por parte do réu.

Ressalte-se que o Policial Militar LUIS FILIPE NASCIMENTO DA SILVA relatou em juízo que a abordagem se deu pela ausência de placa e que, ao verificar a moto, "se depararam com o chassi cortado". No mesmo sentido, o Policial Militar LEONARDO SOUZA GABRIELLI confirmou o patrulhamento, a ausência de placa e que, ao verificarem o chassi, "identificaram que o chassi estava raspado".

O apelante, em contraditório judicial, confessou ter adquirido a motocicleta pelo valor manifestamente vil de
R$ 500,00
, ciente de que estava
sem placa
e com
"baixa no Detran"
, destinada "para roça".

A tese defensiva de atipicidade ancora-se na "Declaração de Baixa de Veículo", a qual atesta que o veículo foi baixado por ser "irrecuperável" e que seus sinais (chassi e placas) foram "destruídos". Assim, argumenta que, se o sinal foi legalmente extinto, não há objeto material para o crime.

Entretanto, a condição administrativa de "baixa" não retira do objeto sua natureza de "veículo automotor" (elemento objetivo do tipo), tampouco elide a tipicidade do art. 311 do CP.

Destaca-se precedente semelhante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que uma moto com chassi “baixado” fora adquirida em leilão como "sucata" e posta para circular com placa fria, restando decidido que o bem "não perde a sua qualidade e funcionalidade", de modo que
"não há como alegar a inexistência de elemento objetivo do tipo, qual seja, 'veiculo automotor'".

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SUBSTITUIÇÃO POR PLACA DE OUTRA MOTOCICLETA - AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A motocicleta baixada junto ao Departamento de Trânsito, adquirida em leilão como sucata, mas consertada e recebendo placa fria, não perde a sua qualidade e funcionalidade. Portanto, não há como alegar a inexistência de elemento objetivo do tipo, qual seja, "veiculo automotor", de forma a elidir a subsunção do fato à norma incriminadora do art. 311, do Código Penal. Tampouco se está diante de crime impossível, eis que não há impropriedade absoluta do objeto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.15.003884-9/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019)

Consoante anteriormente destacado, para a configuração do delito, nos termos da conduta equiparada prevista no inciso III do § 2º do art. 311, do CPB, basta a condução de veículo com sinal suprimido, quando há o dolo de evitar a fiscalização e ludibriar as autoridades.

Ainda que a defesa alegue erro de tipo, as circunstâncias fáticas tornam a tese inverossímil.

Importante observar que caberia ao réu o ônus de provar que desconhecia as irregularidades daquele bem, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Nesses termos, destaca-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA . DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto fático-probatório. 4.
As provas acostadas aos autos permitem concluir que o apelante sabia ou devia saber das adulterações e irregularidades da motocicleta por ele conduzida, posto que ele mesmo apresentou documentação donde consta
emplacamento diverso daquele ostentado pelo veículo no momento da abordagem
e informação clara de que o chassis estava inutilizado,
bem como que o veículo era destinado somente à revenda de peças,
devido à baixa administrativa .(...
) (TJ-SP - Apelação Criminal: 15026444720248260664 Votuporanga, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 07/08/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2025)

Condução de veículo automotor com sinal adulterado – Artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal - PRELIMINARES – (...) A autoria do delito do artigo 311 do CP, que geralmente é cometido na clandestinidade, é de difícil demonstração quando há negativa do fato imputado . Entretanto, pelas provas apresentadas nos autos, tem-se certeza dela nesta conduta criminosa – Absolvição por atipicidade da conduta – Incabível -
Embora o réu alegue que desconhecia a adulteração, fato é que incidiu no tipo penal consistente na condução de veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Pouco importa, portanto, se foi o próprio acusado quem fez adulteração. O tipo penal estabelece, ainda, quanto ao dolo, que o autor da infração devesse saber estar adulterado ou remarcado. Sendo assim, irrelevante, a prova sobre se o apelante sabia da adulteração, pois o que a lei exige é que devesse sab
er –(...) (TJ-SP - Apelação Criminal: 1515461-45.2023.8 .26.0320 Limeira, Relator.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/03/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2024)

Na hipótese dos autos, as circunstâncias objetivas do fato delituoso praticado pelo apelante, quais sejam, o preço vil, a ciência da ausência de placa, o conhecimento da “baixa” no DETRAN e da impossibilidade de trânsito regular do veículo (“apenas para usar na roça”), são suficientes para caracterizar, no mínimo, o dolo eventual, pois indicam que o agente assumiu o risco de possuir e conduzir um veículo com sinais identificadores comprometidos.

Ademais, o art. 311, do CP, é crime formal, que independe de dolo específico por parte do réu ou da efetiva demonstração de lucro ou vantagem.

Destarte, a alegação de ausência de dolo (erro de tipo) é infirmada pelo próprio interrogatório do apelante e pelas circunstâncias da apreensão.

Provadas, portanto, a materialidade, a autoria e o dolo (eventual), a manutenção da condenação é medida impositiva.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o crime de receptação (art. 180, CP), este se revela processualmente inepto. Conforme se verifica da r. Sentença (ID 16011433), o magistrado
a quo
absolveu o apelante da imputação do art. 180, caput, do CP. Não há, portanto, interesse recursal neste ponto, visto que a tese defensiva de desclassificação é, na prática, um pedido para condená-lo por um crime do qual já foi absolvido.

Por fim, no que tange à dosimetria, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, § 3º, do Código Penal.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.

O juízo sentenciante indeferiu a substituição ao argumento de que
"o acusado já tem condenação com trânsito em julgado em crime doloso"
, aplicando a vedação geral do art. 44, inciso II, do CP.

Contudo, a r. sentença deixou de analisar a exceção legal expressa, invocada pela defesa. O
art. 44, § 3º, do Código Penal
, autoriza a substituição mesmo ao reincidente doloso, desde que
"em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime".

No caso dos autos, as certidões de antecedentes demonstram que a única condenação anterior do apelante refere-se aos delitos de lesão corporal em âmbito doméstico e de posse de drogas para consumo próprio (Ação Penal nº 0000661-91.2018.8.08.0052), configurando, portanto, reincidência
não específica
.

Ademais, o crime ora em análise (Art. 311, § 2º, III, CP) foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos (03 anos, 04 meses e 15 dias). Além disso, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, à exceção dos antecedentes, foram consideradas favoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicabilidade do referido dispositivo em casos análogos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.(...) 4. A reincidência genérica não constitui óbice absoluto à substituição da pena, admitindo-se a concessão do benefício quando socialmente recomendável. 5. A decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta apta a demonstrar que a medida não é socialmente recomendável, limitando-se a afirmar a reincidência do réu. 6. Estão presentes todos os requisitos necessários para a substituição pretendida, conforme o art. 44, incisos I a III, combinado com o § 3º, do Código Penal, pois todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, e o agravante não é reincidente no mesmo crime. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a cargo do Juízo das Execuções. Tese de julgamento: "A reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e que estejam presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 816.242/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.5.2023.(AREsp n. 2.760.205/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais (pena inferior a 4 anos, crime não violento, reincidência não específica e circunstâncias majoritariamente favoráveis), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, mantendo a condenação pelo crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal,
SUBSTITUIR
a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)